Tribunal: STF
Processo: ARE 1296188
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Auto Mecânica Jales Diesel Ltda. - EPP opôs embargos de divergência contra acórdão da Segunda Turma assim resumido:



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OBSERVÂNCIA DO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 5º, XXXV, XXXVI E LV, DA CARTA DA REPÚBLICA. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA N. 660/RG. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À LEI MAIOR. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. TEMA N. 1.199/RG. DOLO CONFIGURADO. IMPERTINÊNCIA.



    1. Uma vez observado o dever de fundamentação das decisões judiciais, inexiste contrariedade ao art. 93, IX, da Carta da República (Tema n. 339/RG).



    2. A invocação de ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório não tem repercussão geral, por articular a matéria impugnada, em casos tais, ofensa meramente reflexa à Constituição Federal (Tema n. 660/RG).



    3. Dissentir da conclusão alcançada na origem demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    4. Havendo o Tribunal a quo decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário.



    5. Consideradas as balizas fáticas delineadas no acórdão do Tribunal de origem, a revelarem prática de ato doloso de improbidade administrativa, mostra-se irrelevante a evocação do que decidido no Tema n. 1.199/RG.



    6. Agravo interno desprovido.



    Sustenta, em síntese, haver sido adotado, mormente no ponto em que deixou de fazer aplicar à especie a orientação fixada no Tema n. 1.199 da repercussão geral, entendimento divergente do prolatado pela Primeira Turma no ARE 1.235.427 ED-AgR-ED-ED, ministro Cristiano Zanin.



    Afirma, nesse contexto, que, no acórdão paradigma, “não sendo a conduta praticada pelos embargantes considerada típica, ante a superveniência da Lei nº 14.230/2021, e diante da inexistência de sentença condenatória transitada em julgado, afastou-se a aplicação do art. 11, da Lei de Improbidade Administrativa, absolvendo-se os embargantes”.



    Conclui, então, que deve ser aplicado, no caso, o mesmo assentimento emanado da Primeira Turma ao argumento de que, “[a]ssim como no caso paradigma, o V. Acórdão estadual manteve a condenação da Embargante com base nesse conceito de dolo genérico do antigo art. 11, da Lei de Improbidade Administrativa, por entender que teriam sido violados princípios da administração pública”.



    É, no essencial, o relato. Decido.



    2. Os embargos de divergência, protocolados por advogado constituído, foram opostos no prazo legal. Conheço.



    Registro, preliminarmente, que, em observância ao princípio da duração razoável do processo e por não vislumbrar prejuízo à parte recorrida, deixei de abrir prazo para sua manifestação, nos termos dos arts. 6º e 9º do Código de Processo Civil e à luz da orientação consolidada pelo Supremo (ARE 999.021 ED-AgR, ministro Luiz Fux; ARE 1.350.900 ED-AgR-ED, ministra Cármen Lúcia; e RE 597.064 ED-terceiros-ED-ED, ministro Gilmar Mendes).



    No mais, os embargos de divergência, como se sabe, são instrumento processual que tem por objetivo uniformizar a jurisprudência, evitando decisões dissonantes entre os órgãos dos tribunais superiores. Seu cabimento está restrito à oposição (i) contra acórdão prolatado por Turma que, em recurso extraordinário ou agravo de instrumento, divirja de julgado de outra Turma ou do Plenário (RISTF, art. 330); (ii) contra pronunciamento de órgão fracionário que, em recurso extraordinário ou recurso especial, destoe da conclusão a que chegou qualquer outro órgão do mesmo tribunal, em sendo os acórdãos, embargado e paradigma, de mérito; ou, ainda em recurso extraordinário ou recurso especial, quando se revele descompasso com julgamento de qualquer outro órgão do mesmo Tribunal na hipótese de ser um acórdão de mérito e outro de não conhecimento do recurso conquanto apreciada a controvérsia (CPC, art. 1.043).



    O Regimento Interno, por sua vez, no art. 331, afirma que a divergência será comprovada mediante certidão, cópia autenticada ou pela citação do repositório de jurisprudência, oficial ou credenciado, inclusive em mídia eletrônica, em que tiver sido publicada a decisão divergente, ou ainda pela reprodução de julgado disponível na internet, com indicação da respectiva fonte, mencionando, em qualquer caso, as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados.



    Ante esse balizamento, reputo inadmissíveis os presentes embargos, uma vez não haver similitude fática e jurídica entre os casos apreciados no acórdão embargado e na decisão paradigma.



    Enquanto no ato embargado houve apreciação da condenação, confirmada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com manifestação expressa acerca da existência de dolo específico, da Auto Mecânica Jales Diesel Ltda. - EPP e outros como incursos não só no art. 11 mas, também, no art. 10, caput e incisos VIII e XII, da Lei de Improbidade Administrativa, o julgado confrontado, diferentemente, apreciou questão na qual as condutas foram avaliadas em face somente do art. 11, caput, da referida lei.



    A absolvição havida no julgado da Primeira Turma decorreu de ter sido o caput do art. 11 da LIA revogado pela Lei n. 14.231/2021, a qual passou a prever a tipificação taxativa dos atos de improbidade administrativa por ofensa aos princípios da administração pública. Desse modo, ainda que esse entendimento fosse aplicado à hipótese presente, a condenação ainda subsistiria ante o enquadramento das condutas no art. 10, caput e incisos VIII e XII.



    O Supremo firmou sua jurisprudência no sentido da inviabilidade dos embargos de divergência na ausência de similaridade entre o acórdão embargado e o arquétipo de divergência invocado. Nessa linha, menciono, entre outros, o ARE 1.372.549 AgR-EDv-AgR, ministro Edson Fachin; o ARE 1.381.653 AgR-ED-EDv-AgR, ministro Gilmar Mendes, o RE 1.271.500 AgR-EDv, ministro Dias Toffoli. Do acórdão desse último extraio a ementa:



    Agravo regimental em embargos de divergência em agravo regimental em recurso extraordinário. Processual. Não atendimento aos requisitos de admissibilidade dos embargos de divergência. Ausência de similitude fática e jurídica. 



    1. A ausência de similitude fática e jurídica entre o acórdão embargado e o paradigma de divergência invocado obsta o seguimento do recurso de embargos de divergência. 



    2. Agravo regimental não provido. 



    3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício de gratuidade da justiça.



    3. Ante o exposto, inadmito os embargos de divergência.



    4. Publique-se.



Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente